Tribunal: TJMT
Processo: 0032320-22.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032320-22.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (APELADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA – ILEGIMIDADE PASSIVA DO BANCO – TESE SUPERADA – TEMA 298 DO STJ – AUSENCIA DE OBJETO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPERFEIÇÃO INEXISTENTE – ASPECTO FORMAL CUMPRIDO – MÉRITO – TESE DE APLICAÇÃO DE ORDEMPUBLICA EDITADA PELO GOVERNO FEDERAL – NÃO ACATAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –HONORÁRIOS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A instituição financeira que capta recursos de clientes através de depósitos em cadernetas de poupança, é parte legitima para figurar no pólo passivo das ações movidas pelos poupadores para cobrança das diferenças consolidadas através dos expurgos inflacionários dos diversos planos econômicos baixados pelo Governo Federal. (Tema 298-STJ).

(2)- Se a petição inicial, com clareza, registra todos os fatos relacionados entre o contrato existente de depósitos em caderneta de poupanças pelo poupador junto à instituição financeira, causa de pedir e pedido, quando o bastante para demonstração do interesse de agir não acatando tese de ausência de interesse. Somente não interesse da parte quando o ajuizamento da demanda não lhe promover qualquer vantagem material ou moral.

(3)- Não há tese que resista a pretensão do poupador em cobrar as diferenças através dos expurgos inflacionários promovidos pelo governo federal em vários planos econômicos que este nação preteritamente já passou. Créditos estes que devem ser contabilizados nos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, através dos índices já determinados nas decisões jurisprudenciais pertinentes.

(4)- Vencido em grau recursal, de rigor e na aplicação dos alcunhados honorários recursais a verba arbitrada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Na origem ação de cobrança de resíduo de poupança, expurgo inflacionário, promovido por MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO em face de Banco do Brasil S/A, todos identificados nos autos. O autor, na inicial, apresentou cálculo, montante de R$ 50.867,86 (cinqüenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), expurgos inflacionários em face de que deixaram de ser aplicados em janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%), valor que pretende ser ressarcido co juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento e honorários advocatícios, estimados estes em 20% sobre o montante atualizado da condenação imposta à instituição financeira requerida.

A ação foi julgada procedente, tendo a instituição financeira, condenada ao pagamento dos expurgos inflacionários determinados na sentença, com correção monetária e juros contratuais de 0,5% %, sobre as diferenças a serem apuradas em execução de sentença, custos do processo e honorários advocatícios estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada imposta.

Afiança a instituição financeira em grau recursal: a) – ilegitimidade passiva da instituição financeira; b) falta de objeto da ação, almejando o indeferimento da inicial; c) prescrição; c) caráter social dos planos econômicos. Aspectos que serão identificados e esclarecidos, na ótica do relator, quando da produção do voto.

Resposta ao recurso, pelo seu conhecimento e desprovimento.

Incluir em pauta para julgamento.

Providências de estilo, intimem-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De inicio se vê uma sentença contraditória entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, aspecto que deveria ser tratada em sede de embargos de declaração pela parte autora.

Contudo, silente, na forma do art. 1013 do Código de Processo Civil, esta situação deve ser vista pelo Tribunal de Justiça apto a proceder ao julgamento do recurso.

Assim consignou o pedido inicial, sob resumo: ‘O autor, na inicial, apresentou cálculo, montante de R$ 50.867,86 (cinqüenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), expurgos inflacionários em face de que deixaram de ser aplicados em janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%), valor que pretende ser ressarcido co juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento e honorários advocatícios, estimados estes em 20% sobre o montante atualizado da condenação imposta à instituição financeira requerida.

Assim a consta da parte dispositiva da sentença:

lsso posto, julgo procedente o pedido inicial, e condeno o réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em Iiquidação, correspondente a diferença correspondentes é diferença dos expurgos inflacionários de 42,72% (Janeiro de 1989, mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas. Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção monetária, b) mais juros contratuais de 0,5°/o a.m., capitalizados mês a mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação’ (sic).

Entretanto, na fundamentação da sentença, assim está expresso o entendimento do magistrado que a subscreveu:

Os índices de correção de valores a que tem direito os depositantes de Cadernetas de Poupança relativamente aos Planos Verão, Collor I e Collor ll são os seguintes: a) Plano Verão – Diferença de 42,72% (Janeiro de 1989) – MP Índice de 84,32% (Março de 1990) - MP 168 /90, convertida na Lei 8.024 /90; c) Plano Collor ll – Diferença de 21,87% - (Fevereiro de 1991) - MP 294, de 31/1/91, convertida na Lei 8.177 /91. (sic).

Portanto, segundo penso, deve ser encarado como mero erro material esta discrepância verificada entre a fundamentação e decisão. E, para se evitar desajustes de entendimento quando em liquidação da sentença, vendo-a em todo o seu contexto e não somente na parte dispositiva, deve ser visto que, sendo a ação julgada procedente, todos os pedidos elencados na inicial foram apreciados e deferidos em favor do poupador/apelado, ficando aqui o registro necessário.

Dissecada esta questão, vamos aos limites do recurso aviado pela instituição financeira apelante:

Inépcia da Inicial – Em primeiro tópico, afiança a instituição financeira inépcia da inicial.

Não há como admitir esta tese, configurando, inclusive, em proposital e deliberada litigância em total desconformidade dos os preceitos contidos no Código de Processo Civil.

Conferindo a inicial apresentada pelo douto causídico que a subscreveu, de larga experiência nas lides forenses, a mesma, de uma clareza solar registrou a causa de pedir (existência dos depósitos em caderneta de poupança junto à instituição financeira apelante), os fundamentos com os quais pretende cobrar os expurgos inflacionários, trazendo inclusive jurisprudências a respeito do assunto e, por final, até planilha bem elaborada de toda evolução do que encontrou para cobrança destes expurgos inflacionários.

Não se pode olvidar, ainda, que reside no contexto do Código de Processo Civil a primazia de mérito, a rigor do prescrito pelo seu art. 4º e, neste aspecto, é fundamental que as partes devem agir com colaboração mutua para se chegar à decisão nesta fase, devendo agir com lealdade e boa fé para obtenção de uma decisão justa (artigos 5ª e 6ª do CPC).

Por tal razão, o argumento de que não juntou extratos comprobatórios de existência de saldo é de todo irrelevante e impertinente. Quando basta para o autor é demonstrar que a conta poupança existe ou existiu, albergado este pelos preceitos delineados no CDC. O demais; resolve-se em liquidação da sentença, como, corretamente, agiu o magistrado de piso ao não acolher a planilha unilateral trazida pelo autor com o seu pedido inaugural.

Não há, portanto, como dar crédito aos argumentos trazidos pela instituição financeira, um verdadeiro sofisma jurídico, segundo penso.

Desta forma, não há o que se falar em ausência de objeto do pretendido.

É como voto.

Ilegitimidade do Banco do Brasil S/A – Afiança à instituição financeira apelante que não lhe deve ser consignada a legitimidade para residir no pólo passivo desta demanda já que não houve enriquecimento ilícito. Que agiu dentro dos limites do que restou aprovada pelo Congresso Nacional quando dos planos econômicos.

Sem razão a instituição financeira apelante, tese de há muito superada pelo entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto. Foi o BANCO DO BRASIL S/A que recebeu os valores na caderneta de poupança, ela que a administra, ela que, em face desta situação aplica o valor para, em outros financiamentos, obter lucro. Desta forma, não há o que se falar em sua ilegitimidade para responder aos termos da ação, quando se cobram expurgos inflacionários. Aliás, estes expurgos são devidos por quem recebeu os valores dos depositantes e os aplicou segundo sua conveniência. Sem mais delongas, dada a situação vertente, desnecessário alongar no assunto em tela.

A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas.

Bem a propósito:

‘DIREITO ECONÔMICO – LEI 7.730/89 – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇAO MONETÁRIA – CASA BANCÁRIA PRIVADA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO – PERCENTUAL DE 42,72% - Em consonância com a jurisprudência unânime deste Tribunal no tocante ao Plano Verão (Lei 7.730/89),m o banco privado é parte passiva legitima, aplicando-se na espécie o percentual de 42,72%. Recurso Especial conhecido e provido parcialmente. (Recurso Especial 199212-RJ, 4ª. Turma, Relator Ministro BUENO DE SOUZA, DJU de 10;05.99, p. a91 – ID 5959020)’.

Aliás, compulsando as decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça e de acordo com o tema 298 – ‘A INSTITUIÇÃO FINANCEIORA DEPOSITÁRIA É PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE EM QUE SE PRETENDE O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇAO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POOUPANÇA DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II).

Dispensam, no caso, outras considerações já que afetada a questão pelo colendo STJ.

Outro sofisma tratado a nível recursal.

Desta forma, afasto esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

No mérito, como, de forma sucinta, tratada no relatório, traz o apelante aspectos doutrinários a respeito da improcedência da ação proposta em seu desfavor pelo apelado, anotando normas gerais aplicáveis ao direito econômico, que a ordem pública deve ser aplicada na espécie e que, nesta toada, transcende ao princípio de intangibilidade dos contratos em face do caráter social que deve ser aplicado nos planos econômicos.

Trouxe a instituição financeira uma tese nova mas que, conquanto tenha escrito um longo trecho doutrinário, dela não me convenço e, de conseqüência, salutar se apresenta a manutenção da sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos ante a ausência de ser divisada outros aspectos a serem analisados no seara recursal por este sodalício conterrâneo.

A longa tese não traduz qualquer dose de fascínio para embargar nesta insólita viagem jurídica. O principio da ordem econômica que são aplicáveis ao caso concreto e até supremacia deste em relação ao direito do autor e seu caráter social, conforme enfocado, não traduz como albergar a pretensão esposada no recurso pela instituição financeira apelante. O principio da ordem econômica e o caráter social daqueles comandos processuais não podem ir contra a direitos consagrados pela Constituição Federal, a rigor do seu inciso III, do art. 1º onde existe uma garantia fundamental do direito à dignidade e, não hesito a afirmar que, acatando esta fantasiosa tese, estaria o judiciário oficializando o ‘calote’ da instituição financeira que, recebendo os depósitos, pactuando os índices legais, repassa os valores em outros financiamentos para visar lucro e, ao depois, se nega a remunerar o autor, como lhe é de direito.

Noutro viés, segundo penso, o interesse social almejado no recurso para provê-lo não é da instituição financeira apelante e sim, caso de desprovimento já que é tão somente o autor que, somando o dispositivo constitucional supra descrito, também tem a seu favor outro instituto que lhe protege, de interesse publico e social. (Lei 8.078/90-CDC).

Isto porque, em primeiro aspecto, a relação entre o poupador e a instituição financeira é de consumo e, desta forma, aplicam-se no caso em comento as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

E, justamente o artigo 1º do CDC (lei 8.078/90), anota que, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem publicas e interesse social.

Portanto, oportuno repisar, a ordem pública e o interesse social a que se referiu a instituição financeira, em verdade, deve ser aplicado em a favor do autor, este, como poupador, protegido pelo estatuto do consumidor em todos os seus aspectos

Como bem consta da sentença recorrida: Os índices de correção de valores a que tem direito os depositantes de Cadernetas de Poupança relativamente aos Planos Verão, Collor I e Collor ll são os seguintes: a) Plano Verão – Diferença de 42,72% (Janeiro de 1989) – MP Índice de 84,32%(Março de 1990) - MP 168 /90, convertida na Lei 8.024 /90; c) Plano Collor ll – Diferença de 21,87% - (Fevereiro de 1991) - MP 294, de 31/1/91, convertida na Lei 8.177 /91)’

Portanto, questão já consolidada nos Tribunais Pátrios que a instituição bancária privada ou publica se apresenta na obrigação inquestionável de proceder ao pagamento dos expurgos inflacionários em face dos vários planos financeiros que foram instituídos no passado pelo Governo Federal, não reside como acalentar estes argumentos trazidos pela instituição financeira apelante.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça mato-grossense.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)’.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6. A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)’.

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no pólo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial qüinqüenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 36156/2018, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)’.

Pelo exposto, conheço do recurso mas o desprovejo e, em obediência ao contido no § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária em para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021